Tribunal: TJMT
Processo: 1001926-80.2020.8.11.0045
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA PAULA PORTELA DA SILVA - CPF: 099.015.099-20 (RECORRENTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ELO SERVICOS S.A. - CNPJ: 09.227.084/0001-75 (RECORRIDO), ARNALDO GASPAR EID - CPF: 324.847.388-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRAS FRAUDULENTAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3.
Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos por
ANA PAULA PORTELA DA SILVA
em face do acórdão abaixo ementado.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. COMPRAS NO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE EVIDENCIADA. CARTÃO CLONADO. FATO INCONTROVERSO. ESTORNO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando a Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. 2. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos morais e materiais, em decorrência de compras fraudulentas realizadas em seu cartão de crédito no mês 01/2020 no valor total de R$ 1.892,52 (mil oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois

centavos). 3. As compras fraudulentas realizadas por terceiro desconhecido são incontroversas nos autos, mormente porque, no mês anterior (12/2019) a parte Autora já havia sido vítima do mesmo golpe (cartão clonado), entretanto, após constatação da fraude a instituição financeira realizou o ajuste de crédito e reembolsou o valor indevidamente cobrado. 4. Por qualquer ótica que se adote - causalidade adequada ou causalidade direta, foi a falha no sistema de segurança do banco que propiciou a consumação da fraude, uma vez que tal falha viabilizou o acesso de terceiros a informações protegidas por sigilo bancário, utilizadas para ludibriar o consumidor, e, após, não impossibilitou a consumação do golpe. 5. Nesse contexto, de rigor o reconhecimento da responsabilidade do réu pelo prejuízo experimentado pela autora, devendo ressarcir integralmente os danos materiais postulados, além de ser condenado ao pagamento de indenização por dano moral. 6. Em que pese a procedência da ação no que tange aos danos materiais, é cediço que segundo jurisprudência pacífica do Colendo STJ, somente há se falar em devolução em dobro no caso de comprovada má-fé. No caso dos autos, as cobranças, a despeito de ilegais, foram realizadas por criminosos estelionatários, de modo que a devolução dos valores deve ser feita na forma simples. 7. Do mesmo modo, comporta reforma a sentença no que tange ao
quantum
indenizatório fixado. 8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, devese atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 9.
Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) que não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos. 10. Sentença parcialmente reformada para afastar a repetição do indébito e reduzir o quantum indenizatório.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de omissão e contradição em relação ao acórdão objurgado, uma vez que restou demonstrada a má-fé da reclamada capaz de ensejar a condenação na forma dobrada.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e julgar procedente o pedido de repetição de indébito.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Em verdade, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos por
ANA PAULA PORTELA DA SILVA
pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021